Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-70.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001205-70.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: MARIA MONICA SANTOS MELO

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
PRAZO QUE EXCEDE A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PREJUÍZO PRESUMIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que declarou rescindido o contrato de aquisição do bem imóvel objeto da lide, condenando o apelante à restituição dos valores pagos; ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais); invertendo a cláusula penal em favor da parte autora.

II – Ultrapassado o prazo contratual, incluindo o prazo de tolerância, necessária a responsabilização do apelado, em decorrência do atraso da obra, a ensejar o pagamento de indenização por danos morais e justificar a inversão da cláusula penal. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

III – O valor arbitrado em primeiro grau - R$10.000,00 (dez mil reais), atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça.

IV –Recurso não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº
8001205-70.2021.8.05.0229,
em que é apelante o
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA
e como apelada

MARIA MONICA SANTOS MELO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.